Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-34.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Não cumprida a obrigação pelo devedor, o cessionário age em exercício regular de direito ao inserir os dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de notificação do devedor na cessão de crédito que não a invalida – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Não cumprida a obrigação pelo devedor, o cessionário age em exercício regular de direito ao inserir os dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de notificação do devedor na cessão de crédito que não a invalida – Sentença mantida.

Recurso não provido.